Tribunal: TJDFT
Processo: 0725769-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo preceitua o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, caso o devedor, intimado para promover o pagamento do valor exigido na fase de cumprimento de sentença, não o faça no prazo de 15 dias, arcará com o pagamento de multa e honorários de advogado, ambos estabelecidos em 10% (dez por cento). 1.1. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que "o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC." (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022).
2. Na hipótese, a parte agravada, em verdade, realizou a garantia do juízo a fim de discutir a verba pleiteada pela agravante, de modo que não se autoriza, outrossim, a exclusão dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que a situação de inadimplemento persiste. 2.1. A r. decisão deve ser reformada, neste ponto, a fim de que sejam incluídas as despesas previstas no §1o do art. 523 do CPC, quais sejam “multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”
3. O c. STJ tem entendimento de que os juros de mora não incidem sobre as astreintes arbitradas pelo descumprimento da obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. Precedentes. 3.1. A r. decisão objurgada mostra-se correta porquanto entendeu que, na hipótese, não há incidência dos juros de mora sobre as astreintes, porquanto haveria configuração de bis in idem.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.